Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1016794-17.2016.8.11.0041
Classe CNJ:
460
Origem:
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
Recorrente:
Municipio de Cuiabá
Recorrido(s):
Osvaldo Joaquim dos Santos
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO PROVIDO.
Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada.
O ajuizamento em duplicidade de ações com o mesmo objetivo, sem que houvesse a desistência em relação a uma das demandas.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso provido.
Vistos etc.
Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, in verbis: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.
Trata-se de recurso interposto pelo Recorrente em epígrafe, contra a sentença que Julgou procedente os pedidos formulados na inicial por Osvaldo Joaquim dos Santos na ação de cobrança movida contra o município de Cuiabá – MT.
O representante do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Justiça proferiu parecer de não haver interesse do órgão ministerial
O Município Recorrente arguiu preliminar de coisa julgada, ao argumento de que o autor ajuizou duas ações no PJE, com o mesmo pedido e mesmas partes. Aduz que a outra ação tramitou na 4a Vara da Fazenda desta Comarca, autos no 1016797-69.2016.811.0041, sendo proferida sentença, em 28.04.2017, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito do autor. Diante destes fatos, requereu o reconhecimento da coisa julgada, em razão do trânsito em julgado de idêntica ação.
Em consulta ao sistema PJE constato que o Reclamante distribuiu 02 (duas) demandas em desfavor do Município de Cuiabá, na mesma data (07.10.2016), sob alegação de que é servidor do Requerido e sofreu prejuízo financeiros quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, pois não foi observado a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%, a saber:
Em relação ao processo no 1016797-69.2016.8.11.0041, observo que foi sentenciado em 28.04.2017, sendo reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. A decisão transitou em julgado em 19.06.2017 e o feito foi arquivado.
Cabe acrescentar que, em 28.11.2017, o Reclamante peticionou aos autos informando que, no momento da distribuição desta ação, o sistema PJE registrou duas ações com números diferentes, mas exatamente mesmo dia e horário, mesmas partes, pedidos, documentos, etc.
Desta forma, restou comprovado que houve a distribuição de duas ações idênticas, sem que houvesse a desistência em relação a uma das demandas, as quais tramitaram regularmente.
O presente feito (no1016794-17.2016.8.11.0041) foi sentenciado em 20.08.2018.
Sendo assim, evidenciado no presente caso a existência de outra ação idêntica a esta, com decisão transitada em julgado, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada arguida pelo Município.
A respeito da coisa julgada, eis o que dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço do recurso, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, acolho a preliminar arguida de coisa julgada, via de consequência, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator